Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar o Banco recorrente a providenciar a baixa das despesas lançadas no cartão de crédito do autor com vencimento em 08/06/2022, todas vinculadas a Quantifury Trading, nos valores de R$ 14.835,85, R$ 7.961,51 e R$ 9.704,94, bem como de seus eventuais encargos, juros e impostos, decorrente do não pagamento de tais débitos pelo autor e pagar ao autor importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título indenização por danos morais.

2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das compras citadas na inicial, no valor total de R$ 32.502,30 e a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é usuário de cartão de crédito do banco e que, em abril de 2022 ao analisar sua fatura, observou 3 operações atípicas, no mesmo dia, nos valores de R$ 14.835,85 , R$ 7.961,51 e R$ 9.704,94. Informou que contestou as compras junto ao banco, contudo não obteve êxito sob a alegação de que as compras foram efetuadas de acordo com os critérios do banco. Argumentou que o chip do seu cartão deu defeito, que entrou em contato com a central de atendimento e que informou os dados do cartão após solicitação do atendente. Afirmou ter sido vítima de suposta fraude, ao entrar em contato com a central de atendimento do banco.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45191952, 45191953). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45484279).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de excludente de responsabilidade capaz de romper o nexo causal e dos requisitos caracterizadores da indenização por dano moral. Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que as transações foram efetuadas com uso da senha pessoal do autor e que o banco não tem qualquer responsabilidade. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, que não houve falha na prestação do serviço e que eventual fraude se iniciou com o fornecimento dos dados pelo recorrido. Alega que as compras foram realizadas por meio de uso de senha pessoal do autor e que houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Afirma que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou possuir cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que podem configurar fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.

8. No caso, as compras foram devidamente contestadas e o banco não comprovou o rompimento do nexo de causalidade. Há incompatibilidade nas alegações constantes da contestação e do recurso inominado. Em contestação, a instituição bancária alegou que as compras foram realizadas pela internet, mediante a informação dos dados do cartão de crédito do recorrido, com a digitação de código enviado por SMS (ID 45482099, pág. 2/3). Em sede recursal, o recorrente sustenta que as compras foram realizadas mediante o uso da senha pessoal do autor (ID 45484271, pág. 4), razão que configura inovação recursal e sequer será conhecida.

9. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria do recorrido, e não rompido o nexo de causalidade, foi configurado o fortuito interno. Correta a determinação da baixa das despesas lançados no cartão do autor nos valores de R$ 14.835,85, R$ 7.961,51 e R$ 9.704,94.

10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança decorrente de valores indevidos que superam os seus gastos semestrais no cartão de crédito configura situação suficiente a retirar a paz e sossego do consumidor, colocando-o em situação de abalo psíquico que supera o mero aborrecimento. As transações fraudulentas se deram no valor de R$ 32.502,30, quando as despesas ordinárias médias do consumidor eram em torno de R$ 5.000,00. Para além disso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, se limitando a argumentar que as compras foram efetuadas de acordo com os critérios de segurança do banco e que os transtornos suportados não passam de meros aborrecimentos. O fato de autor contestou as transações junto ao banco, registrou boletim de ocorrência e abriu reclamação no PROCON/DF, corroborando a amplitude dos impactos negativos do evento na esfera extrapatrimonial do autor. Configurados os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso não provido.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em indenização por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.